Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-65.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705324-65.2022.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL EIRELI, FELIPE DE JESUS LIMA DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora